Tribunal: TJES
Processo: 0002074-50.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002074-50.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES MACEDO

APELADO: OSEIAS CONSTANTINO SABADIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, uma vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
2.
A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.
3.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos” (AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002074-50.2019.8.08.0038

APELANTE: MOISÉS MACEDO

APELADO: OSÉIAS CONSTANTINO SABADIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 60/61-v) proferida nos autos da presente
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização”,
ajuizada por Moisés Macedo em desfavor de Oséias Constantino Sabadim, no âmbito da qual o MM Juiz de piso julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial e na reconvenção de fls. 25/27.

Em suas razões recursais (fls. 62/64-v) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que teve sua residência comprometida em razão de obra realizada pelo Apelado; e
(ii)
que restou devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a edificação inapropriada e os danos verificados em seu terreno.

Pois bem. A partir da leitura atenta do caderno processual entendo que a sentença ora recorrida deve ser mantida, da qual destaco o seguinte trecho:

“
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais ajuizada por Moisés Macedo em face de Oseias Constantino Sabadim, partes devidamente qualificadas nos autos, mediante fatos e fundamentos descritos na inicial de fls. 02/04, instruída com os documentos acostados às fls. 05/21.

Narra o autor que o demandado teria construído um muro de forma inadequada e que em dezembro de 2017 ocorreu uma enchente na região, tendo sido derrubado o muro, o que culminou com rachaduras em seu quintal e estrutura da sua residência. Ao final pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).[...]

Verifico que, apesar de o autor nomear a ação como obrigação de fazer e nos fatos mencionar a necessidade de retirada dos destroços provenientes da queda do muro e reconstrução deste, em seu pedido final somente consta a pretensão de indenização por danos materiais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Não constou qualquer pedido referente à obrigação de fazer descrita nos fatos, logo não deve ser reconhecida a mencionada pretensão.

No que se refere ao pedido indenizatório o autor menciona que se refere a destruição e danificação patrimonial, contudo, não traz qualquer documento que pudesse corroborar com sua pretensão.

Fora indicado o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos materiais, contudo não fora apresentado qualquer documento que pudesse comprovar que tal quantia se refere ao conserto do muro ou da residência.
”

De fato, o Autor não trouxe nenhum elemento de prova aos autos que comprove o prejuízo material alegado.

Conforme cediço, a indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PRESUMIDOS. TRIBUNAL DE ORIGEM DELIMITOU A COMPROVAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROLAÇÃO DA SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÁCULA INEXISTENTE – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RECURSO ADSTRITO AOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA AUTORA – SUFICIENTE JUNTADA DE RECIBOS PELO REQUERIDO – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
3) Em se tratando de danos materiais, sua ocorrência seja efetivamente comprovada, mediante hígida demostração do prejuízo alegado e da quantia correspondente, por não se admitir ressarcimento por danos meramente hipotéticos ou presumidos, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0001469-69.2018.8.08.0061, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 30/11/2022)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.